Tribunal: TJMT
Processo: 1018702-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018702-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), ALDEIR RAMOS TAVARES - CPF: 157.050.028-23 (AGRAVANTE), GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - GMFT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE REBANHO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DA MESMA TITULARIDADE.

INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS, A DEMANDAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO.
REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal, no contexto de mandado de segurança em que se pleiteia a suspensão de medida cautelar administrativa e o não pagamento do ICMS na transferência interestadual de rebanho bovino entre propriedades de mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. O Agravante alega que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, sem a ocorrência do fato gerador, é ilegal, e que a medida cautelar administrativa constitui sanção política e que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.o 9.425/10 e regulamentado pelos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, é legal e não configura sanção política.

4. O Agravante não apresentou prova pré-constituída da ilegalidade da inclusão no regime, inviabilizando a verificação de eventual violação ao direito líquido e certo.

5. O contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS diferido, conforme as operações de transferência de gado bovino realizadas entre março e maio de 2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “I -
Não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita o Recorrente de exercer sua atividade, mas determina o recolhimento antecipado do tributo, se for o caso, por óbvio, da incidência tributária na respectiva operação, até que as pendências sejam devidamente sanadas, pelo que não proíbe a emissão de nota fiscal, devendo, no entanto, o documento fiscal ser emitido de maneira avulsa, como está nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

II - Nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT, na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja, aquele relativo à operação anterior, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria no 137/21, em seu artigo 1o, I”.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 150, I; Lei Estadual n.o 9.425/10; RICMS/MT, arts. 444, 445, 580 e 583.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1044134-28.2019.8.11.0041, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018702-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDEIR RAMOS TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Aldeir Ramos Tavares
, contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento.

O Recorrente sustenta, em síntese, que, o Estado de Mato Grosso tem exigido o recolhimento antecipado do ICMS, antes mesmo da emissão da Nota Fiscal, “mais que isso, está exigindo o tributo antes do fato gerador, o que é claramente ilegal”, de modo que está a violar o disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Alega que, “além de exigir o pagamento do tributo de forma antecipada, foi aplicado ao contribuinte a penalidade prevista no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS, para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e e exigir que o contribuinte, em cada operação, emita o documento fiscal na Agência Fazendária e faça o pagamento antecipado do valor correspondente”.

Assevera que, “para que seja excluído da medida cautelar administrativa tem-se exigido o pagamento do valor integral de R$ 1.156.000,00 [um milhão, cento e cinquenta e seis mil reais], consoante se extrai da notificação que lhe foi encaminhada, onde, diga-se de passagem, não lhe foi oportunizado o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, o que é inaceitável”.

Assegura que, “é obvio e evidente que as premissas utilizadas na fundamentação da decisão de indeferimento da tutela recursal pleiteada são contrárias a situação de fato e direito aplicadas ao presente caso, seja porque tem se exigido o pagamento prévio de ICMS nas novas operações, seja pelo fato de que a utilização de medida cautelar administrativa como justificativa para cobrança de tributo sem ao menos permitir ao Agravante o acesso ao direito constitucional de promover a ampla defesa e contraditório”.

Desse modo, requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, “para que seja concedida tutela antecipada recursal para determinar que suspenda os efeitos da medida cautelar administrativa imposta ao Impetrante e reative, imediatamente, a Inscrição Estadual do Impetrante no cadastro de Contribuintes do Estado do Mato Grosso possibilitando ao mesmo a emissão das notas fiscais sem a necessidade de pagamento prévio do ICMS, ainda que na forma avulsa, visando transporte de gado bovino, ou, pelo menos, para que seja permitido o transporte das 326 cabeças de gado que estão inscritas em sua ficha sob pena de prejuízo irreversível, inclusive com possível perda de arrecadação futura por parte do Estado do Mato Grosso”.

O Agravado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 236310681).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018702-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDEIR RAMOS TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
Aldeir Ramos Tavares
insurge-se, por meio do presente Agravo Interno,
contra a decisão, proferida por esta Relatora, que indeferiu o
pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal,
formulado no Recurso de Agravo de Instrumento.

Denota-se dos autos que, o Agravante impetrou o mandado de segurança de origem com a pretensão liminar “de determinar à Autoridade Coatora que suspenda os efeitos da medida cautelar administrativa imposta ao Impetrante e reative, imediatamente, a Inscrição Estadual do Impetrante no cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás, possibilitando ao mesmo a emissão notas fiscais visando transporte de gado bovino” (sic. Processo Judicial Eletrônico no 1028477-70.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 161386462 – fls. 11).

Argumentou, em síntese, que, a sua inclusão na medida cautelar administrativa é ilegal, porque constitui instrumento coercitivo para a cobrança de tributo, além de constituir sanção política, vez que obsta o livre exercício da sua atividade econômica.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a liminar, tendo o Recorrente, então, interposto Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que requereu a
antecipação da pretensão da tutela recursal
, para que fosse deferida a medida de urgência pretendida no Mandado de Segurança, cujo pleito foi indeferido por esta Relatora, o que motivou, então, a interposição do presente Agravo Interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Sem razão, contudo, o Agravante.

De fato,
conforme registrei na decisão agora recorrida, nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita o Recorrente de exercer sua atividade, mas determina o recolhimento antecipado do tributo, se for o caso, por óbvio, da incidência tributária na respectiva operação, até que as pendências sejam devidamente sanadas, pelo que
não
proíbe a emissão de nota fiscal, devendo, no entanto, o documento fiscal ser emitido de maneira avulsa, como está nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Nesse sentido:

[...] Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.o 9.425/10, que introduziu o art. 17-I, à Lei n.o 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014) e Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS. [...]

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação no 1044134-28.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 7 de maio de 2024, publicado no DJE de 13 de maio de 2024).

Ainda, a título de esclarecimento, verifico que o Agravante não apresentou na inicial do Mandado de Segurança, tampouco nos autos do Agravo de Instrumento, a prova pré-constituída da alegada violação ao direito líquido e certo de não ser enquadrado no regime administrativo cautelar, já que não apresentou o processo administrativo que o incluiu no referido regime, de modo que não é possível aferir se ocorreu, ou não, ilegalidade, notadamente a violação ao contraditório e a ampla defesa.

Não bastasse, na hipótese dos autos, extrai-se da Notificação no 326506/1825/68/2024 que, o contribuinte “realizou operações em que ocorreram a interrupção do diferimento do ICMS sem ter efetuado o recolhimento do ICMS devido”, já que,
no período de 1o de março de 204 a 14 de maio de 2024
,
adquiriu

1.921
(mil, novecentas e vinte e uma) cabeças de gado, no montante de
R$ 6.812.986,29
(seis milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), por meio de 57 (cinquenta e sete) notas fiscais de entrada interna
sem
o destaque do ICMS, já que se utilizou do diferimento (Id. 225300685).

No entanto, nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT, na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja,
aquele relativo à operação anterior
, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria no 137/21, em seu artigo 1o, I, como cito:

Art. 583 Salvo disposição em contrário, a pessoa, em cujo estabelecimento se realizar qualquer operação ou evento previsto neste capítulo, nos artigos do Anexo VII deste regulamento ou nos demais atos da legislação tributária, como o momento do lançamento do imposto diferido, efetuará o pagamento correspondente às saídas anteriores, na qualidade de responsável:

I – de uma só vez, englobadamente com o imposto devido pela operação tributada que realizar, em função da qual, na qualidade de contribuinte, é devedor por responsabilidade originária, sem direito a qualquer crédito;

II – nas demais hipóteses, no período em que ocorrer a operação ou o evento, mediante lançamento no Registro de Apuração do ICMS – quadro “Débito do Imposto – Outros Débitos” – com a expressão “Diferimento – v. Observações”, ou no Documento de Arrecadação – Modelo DAR-1/AUT próprio, se for o caso, sem direito a crédito.

[...]

Art. 1° O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS deverá ser recolhido nos prazos abaixo:

I - para os contribuintes sujeitos ao regime de apuração normal e recolhimento mensal, nos termos do artigo 131 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, inclusive aqueles detentores do regime especial previsto nas disposições do artigo 132 do referido Regulamento, ressalvado o disposto nos incisos seguintes: até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração;

Assim, ao promover a transferência do rebanho, deveria o contribuinte efetuar o pagamento do ICMS devido quando da
aquisição
desse rebanho, de modo que, na hipótese, “o contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS DIFERIDO, referente aos meses de março/2024 a maio/2024, no valor aproximado de R$ 1.156.000,00”

(Id. 225300685 – pág. 7).

Ademais, os documentos constantes dos autos não apontam que o Estado de Mato Grosso está a exigir o pagamento do ICMS nas
novas operações
de transferência do rebanho entre as propriedades rurais do Agravante, a afastar a tese de que ocorre a incidência do tributo na
transferência
de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

Quanto à situação da Inscrição Estadual do Agravante, diferente do que por ele alegado, ela
não
está suspensa, mas, sim,
ativa
, como se vê do documento de Id. 225300678, cuja situação não se confunde, por óbvio, com a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Daí decorrente, não verifico plausibilidade nas alegações do Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de modo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Aldeir Ramos Tavares, para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024